Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA A MAIOR. DOBRA. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagens aéreas e à indenização por danos morais. Recurso do autor e da segunda ré em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela falha na execução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Transporte aéreo. Passageiros que não se apresentaram para embarque. Ausência de informações precisas. O autor adquiriu passagens aéreas por intermédio do site da ré e recebeu o comprovante com o título “reserva confirmada” e o alerta ao lado de cada um dos passageiros: “aguarde a confirmação do pagamento”. Antes da data prevista para o embarque solicitaram confirmação, porém não a obtiveram (id32165557, p. 6). A confirmação do embarque se deu um dia antes, sem permitir ao autor os preparativos necessários. Evidente, que os documentos não demonstram a existência de um contrato concluído. Ao contrário, a carência de informações precisas sobre termos essenciais do contrato foi a causa da ausência de embarque, pelo que deve a resolução do contrato ser imputada às rés. Ainda que assim não fosse, a pandemia de Covid 19 retira do mercado de turismo a tranquilidade e paz necessária para o proveito do objeto do contrato, de modo que alguma flexibilidade nos adiamentos é exigida.

4 – Resolução do contrato. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. O autor pagou o valor de R$ 8.971,56.

5 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de falha de processamento da aquisição da passagem, ausência de informação clara, além de posterior cancelamento do referido voo, não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, de modo que não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito. Dessarte, se mantém a solidariedade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J